Tribunal: TJSP
Processo: 1004248-89.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004248-89.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS, é apelada DULCE FLAVIA ZIELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004248-89.2018.8.26.0477 -Voto no 33.662
2
Comarca: PRAIA GRANDE - 2a VARA CÍVEL
Apelante: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Apelada: DULCE FLÁVIA ZIELO
MM. Juiz Prolator: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
VOTO No 33.662
Mútuo. Ação de cobrança. Hipótese em que os
elementos coligidos aos autos não deixam dúvidas de
que o autor, por mera liberalidade, transferiu dinheiro
para a conta bancária da ré, que aceitou receber a ajuda
por
ele
oferecida sem qualquer contraprestação.
Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 157/160, cujo relatório se adota, julgou
o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 162/167). Alega que ingressou com a
presente ação após dois anos do término do relacionamento que manteve com a
ré por apenas um mês. Acrescenta que postergou o ajuizamento da ação em
razão da gravidez da apelada e, posteriormente, aguardou o desenvolvimento da
criança. Sustenta que, em várias conversas que teve com a apelada, ela disse
que iria devolver o dinheiro, pois não precisava dele. Ressalta que, se não houve
aceitação, não há falar em doação. Anota que a importância de R$32.000,00 não
pode ser considerada de pequeno valor, motivo pelo qual é inaplicável o
parágrafo único do art. 541 do CC ao caso em exame. Assevera que, por não ter
contraído matrimônio com a ré, a quantia doada deve ser devolvida, de acordo
com o que estabelece o art. 546 do CC. Por isso, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 174/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004248-89.2018.8.26.0477 -Voto no 33.662
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança fundada em contrato
de mútuo. Na inicial, o autor relata que manteve um relacionamento amoroso por
menos de um mês com a ré e, após esse período, ela lhe comunicou que estava
grávida dele. Acrescenta que a ré, aproveitando-se da fragilidade emocional dele
e da gravidez, solicitou-lhe um empréstimo no valor de R$32.000,00, para
quitação de uma dívida por ela contraída com um banco. Afirma que o
empréstimo não foi quitado. Sob tais fundamentos, requer a condenação da ré ao
pagamento da quantia emprestada, devidamente corrigida.
De início, cabe o registro de que a arguição de doação
condicional, prevista no art. 546 do CC, configura inovação processual, vedada
pelo ordenamento jurídico (art. 1.014 do CPC).
No mais, a doação não pode ser presumida, por a lei exigir
forma escrita, por instrumento público ou particular, admitindo-se sua celebração
verbal apenas quando versar sobre bens móveis de pequeno valor, hipótese em
apreço (art. 541 do Código Civil).
Desse modo, cabia à ré comprovar a existência de doação,
ônus do qual se desincumbiu. Os documentos coligidos aos autos não deixam
dúvidas de que se trata de negócio jurídico benéfico (fls. 53/57).
As conversas por WhatsApp do autor com a ré corroboram a
arguição dela de que a título de doação o valor de R$2.000,00 foi depositado na
sua conta bancária, para a realização de exames médicos, e o valor de
R$30.000,00, para quitação de débito bancário.
Transcrevam-se, por oportuno, trechos das mensagens:
“Vamos fazer assim pega o dinheiro que to te dando paga conta
banco” (autor fls. 54, g. n.).
“Tá bom, vou aceitar sua ajuda, que Deus o abençoe sempre e
muito, porém vamos conversar melhor em relação ao nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004248-89.2018.8.26.0477 -Voto no 33.662
4
relacionamento” (ré fls. 54, g. n.).
“Vc não me ama te dei dinheiro pq pensei que vc me amava mais
não vou ficar falando tá” (autor fls. 56, g.n.).
“Amanhã depósito aquele dinheiro do exame quero vê meu filho
bem” (autor fls. 57).
Enfim, como se vê, por mera liberalidade, houve
transferência do dinheiro para a conta bancária da ré, que aceitou receber a
ajuda oferecida pelo autor sem qualquer contraprestação.
Nesse contexto, a improcedência da pretensão inicial era
medida que se impunha, devendo a r. sentença ser mantida em sua
integralidade, eis que está de acordo com os elementos dos autos e o direito
aplicável à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais para
11% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator